Tribunal: TJMT
Processo: 0003843-30.2014.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
-DE
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003843-30.2014.8.11.0024
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Imobiliária Acapulco Ltda. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Possessória ajuizada em face de Pablo Rueda dos Santos.
A Apelante disse que esta ação tramitou em apenso com a Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616) ajuizada pela parte adversa, na qual pretende ser reconhecida a prescrição aquisitiva dos 03 (três) lotes litigiosos.
Asseverou que a Ação de Usucapião foi ajuizada depois que esta possessória já tramitava, sendo distribuída para a 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães. Disse que o Juiz da 1a Vara declarou a conexão com esta demanda de natureza possessória, e determinou a reunião dos feitos, os quais foram instruídos no Juízo da 2a Vara Cível, o que exigiria a decisão unitária, a fim de evitar decisões conflitantes. No entanto, o Juiz da 2a Vara Cível desassociou os feitos e proferiu sentença, primeiro, nesta Ação Possessória (publicação ocorrida em 03/06/2020).
Arguiu que a Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616) foi sentenciada em 23/09/2020, sendo acolhido o pedido formulado por Pablo Rueda. Afirmou que o Juiz da 2a Vara reconheceu o equívoco na prolação das sentenças em separado e, para saná-lo, republicou a decisão de mérito proferida nesta Possessória, sem alterar o resultado do julgamento.
Ou seja, tanto nesta Ação Possessória, quanto na Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616), que versam sobre o mesmo imóvel, a Imobiliária Apelante foi vencida.
No modo de ver da Apelante, as decisões são desconexas, o que enseja a nulidade de ambos os decisum, haja vista o flagrante tumulto processual, principalmente porque está evidente a alternância de entendimento do julgador.
Com suporte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à sentença, bem como o sobrestamento do trâmite recursal até que sobrevenha a entrega da prestação jurisdicional completa na Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616), na qual está pendente o julgamento de Embargos de Declaração.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Do cotejo destes autos com o extrato processual da Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616), de fato, verifica-se que as demandas tramitaram em conjunto e na forma física, sendo que as provas produzidas pelas partes serviram para formar a convicção do julgador em ambas as lides.
A despeito disso, sem motivo aparente, os processos foram desapensados e esta Ação Possessória teve o mérito analisado em primeiro, o que deu causa à sua digitalização e inclusão na plataforma do PJE, já que a Imobiliária interpôs o vertente recurso.
Por outro lado, a Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616), ainda, continua tramitando pelo meio físico, conforme se extrai do andamento processual tirado do endereço eletrônico: http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx (acessado em 20/05/2021), estando pendente de julgamento o Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Imobiliária em 01/10/2020, estando concluso para julgamento desde 03/03/2021.
Apesar de o resultado de mérito de ambas as lides serem simétricas, já que foram desfavoráveis à Imobiliária, caindo por terra a tese de nulidade por ter ocorrido julgamento desconexo, há parcial plausibilidade no direito vindicado pela Apelante apenas para sobrestar o processamento recursal desta Ação até a complementa entrega da prestação jurisdicional da Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616).
Dito de outra maneira, não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para suspender os efeitos da decisão de mérito desta ação, que reconheceu ser o Apelado possuidor de boa-fé nos lotes 08, 09 e 10, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima.
A questão nodal desta lide exige o revolvimento fático-probatório de provas, o que é impossível fazê-lo nesta fase de prelibação recursal.
Por outro lado, é necessário homenagear o primado ao instituto da conexão, já reconhecida e pronunciada neste caso em relação à Ação de Usucapião, que se encontra na fase de final de julgamento na instância singela, a fim de que as demandas sejam associadas eletronicamente e sejam julgadas em conjunto.
Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, o que permite a execução provisória do ato sentencial, desde que observadas as regras legais.
Defiro o pedido de sobrestamento do trâmite recursal até que sobrevenha o resultado o julgamento final da Ação de Usucapião no 0000636-23.2014.8.11.0024 (Código 64.616) pelo Juiz da 2a Vara de Chapada dos Guimarães, devendo ser observada eventual interposição de recurso que, caso aviado, deverá ser associado a este feito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora